Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA ANTECIPATÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA CNH. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADOS. PENALIDADE JÁ CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Ausentes os requisitos.
2. Ausente um dos pressupostos processuais do recurso que é o interesse de agir, consistente no binômio necessidade/utilidade, mantêm-se a decisão de origem.
3. Agravo conhecido e não provido.